Tribunal: TJBA
Processo: 8004149-10.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004149-10.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA FLORA FONSECA GARCIA

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
KATE ANNE COSTA FERREIRA, RICARDO MONTE DE SOUSA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos pela Santa Casa de Misericórdia de Itabuna em face de Acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela parte autora. O embargante alegou omissões quanto: (i) ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) ao alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de provas; e (iii) à tese de exclusão de responsabilidade por caso fortuito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do Acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas; (iii) verificar se a decisão deixou de analisar a tese de caso fortuito, arguida em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Embargos de Declaração apenas se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

4 - O pedido de gratuidade de justiça foi expressamente apreciado e indeferido na sentença, por ausência de comprovação de hipossuficiência, inexistindo omissão do Acórdão.

5 - A alegação de cerceamento de defesa não foi objeto de recurso nem de contrarrazões pela ré, configurando inovação recursal e inviabilidade de exame em sede de Embargos.

6 - A tese de caso fortuito foi expressamente afastada pelo Acórdão, ao aplicar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não se verificando ausência de manifestação.

7 - O mero inconformismo da parte não autoriza a oposição de Embargos, que não são via própria para forçar a reapreciação da lide, nem para fins de prequestionamento genérico.

8 - O caráter manifestamente protelatório da medida atrai a incidência do art. 1.026, § 2º, do CPC, impondo a multa de 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1 - Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal e somente se prestam a sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2 - Não há omissão quando a decisão enfrenta de forma suficiente os pedidos, ainda que de modo contrário ao interesse da parte.

3 - O simples inconformismo da parte não autoriza a oposição de Embargos, sendo inviável utilizá-los para rediscutir matéria já decidida.

4 - É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 1.025; 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1801210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021; TJ-BA, ED nº 05238496720168050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
no processo nº 8004149-10.2021.8.05.0079, em que figuram como Embargante
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA

e Embargado
FERNANDA FLORA FONSECA GARCIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA